Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. PROBABILIDADE DIREITO. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL ANS. NÃO PREVISTO. FORNECIMENTO PELA OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Agravo Interno conhecido.
2. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso dos autos, há probabilidade do direito alegado pela ré, mostrando-se devida concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
3. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)
4. Aplica-se ao presente caso a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
5. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
5.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
5.2. No caso dos autos, ausente a previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, legítima a recusa do fornecimento de medicamento.
6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão revogada.